Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Progressão de regime. Recurso prejudicado.
Sobrevindo decisão que declara extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão executória, torna-se prejudicado o recurso com o qual se impugnava percentual de cumprimento de pena para progressão de regime. Embargos infringentes prejudicados.